Tribunal: TJMT
Processo: 1016624-60.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016624-60.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITA LUCILINA DE SOUZA - CPF: 011.198.531-50 (RECORRIDO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1016624-60.2019.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

BENEDITA LUCILINA DE SOUZ

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – MAL TEMPO (CHUVA FORTE) – QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA – NECESSIDADE DE REPAROS NO PADRÃO – OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A questão cinge-se na existência ou não quanto à obrigação da Concessionária de efetivar reparos no padrão de energia elétrica da Reclamante, após chuva forte.

Após análise das provas produzidas aos autos, verifico que após a queda da energia elétrica, o serviço foi restabelecido em todas as residências, ficando apenas a casa da Reclamante sem o serviço, ante a necessidade de reparos em seu padrão, conforme comprovado na inicial.

Havendo a necessidade de reparos no padrão, esta é de responsabilidade exclusiva do Consumidor, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço por parte da Concessionária, ainda mais quando não observada nos autos, de forma clara que os fatos ocorreram por culpa da companhia de energia elétrica.

Sentença reformada para improcedente.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Na petição inicial, a parte reclamante postulou indenização por danos morais, em razão da falta de energia elétrica em sua residência pelo período de 15 (quinze) dias.

Em primeiro grau, o Magistrado
a quo
julgou procedente a reclamação, condenando a Concessionária ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

A parte Recorrente em suas razões recursais, pugna pela reforma do
decisum
, para julgar a demanda improcedente, haja vista a ausência de ato ilícito, aduzindo que a demora no restabelecimento se deu pela necessidade de reparos no padrão da unidade de consumo da Recorrida, de incumbência da própria consumidora.

A parte Recorrida em suas contrarrazões, refuta
in totum
as razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Reclamante narra na inicial que, no dia 13/10/2019, em decorrência de forte chuva, o poste contendo o padrão de energia da unidade de consumo de sua residência veio a cair, interrompendo os essenciais serviços prestados pela Reclamada. Alega que o restabelecimento se deu apenas após 15 (quinze) dias, o que configura a prática de ato ilícito por parte da concessionária, frente à demora no restabelecimento, passível de indenização.

Ocorre que, pelas fotos juntadas na peça vestibular, bem como da própria narrativa da Recorrida, verifico que, para o restabelecimento dos serviços era necessário o devido reparo no padrão da unidade de consumo, este de incumbência da própria consumidora.

Logo, tem-se que a demora se deu por culpa exclusiva da vítima, não incorrendo a Reclamada em qualquer ato ilícito.

A falta do serviço elétrico a partir do padrão é de exclusiva responsabilidade do Consumidor, não se aplicando o dispositivo do artigo 14 do CDC, não justificando a reparação pleiteada.

Isto posto,
conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito d
ou provimento
para reformar a sentença para
julgar improcedente
os pedidos iniciais, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas processuais, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020